Tribunal: TJBA
Processo: 8067335-11.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067335-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇU Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES Advogado(s): Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da comarca de Tanhaçu em face do juízo da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da comarca de Poções, nos autos de ação declaratória ajuizada por consumidor. O juízo suscitado declinou da competência de ofício para a Comarca de Tanhaçu, alegando ser o domicílio indicado pelo autor, enquanto o suscitante recusou a competência sob o fundamento de que o autor reside no município de Caetanos (jurisdição de Poções) e não há agência bancária ou domicílio em Tanhaçu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de ofício da competência territorial em ação consumerista quando o autor ajuíza a demanda no foro de seu domicílio, integrante da comarca do juízo suscitado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, sujeita às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial nas relações de consumo é absoluta apenas quando o consumidor figura no polo passivo; quando ocupa o polo ativo, a competência é relativa, cabendo-lhe a escolha do foro dentro das hipóteses legais. 5. Tratando-se de competência relativa, é vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. 6. No caso, o consumidor comprovou residência no município de Caetanos, que é distrito judiciário da Comarca de Poções (juízo suscitado), tornando legítima a escolha do foro e indevida a remessa para Tanhaçu, onde não há domicílio do autor nem agência do réu. IV. Dispositivo 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da comarca de Poções). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8067335-11.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE TANHAÇU e, como suscitado, o JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE POÇÕES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.